Tribunal: STF
Processo: RHC 55622
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
- NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS EM INQUÉRITO POLICIAL ABERTO PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA CRIMINIS. 
NÃO É O HABEAS CORPUS MEIO IDÔNEO PARA DECLARAR A ATIPICIDADE DO FATO EM INVESTIGAÇÃO.
RHC IMPROVIDO.